Tribunal: TJES
Processo: 5009727-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009727-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: JACKSON SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5009727-17.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: JACKSON SOUZA BARBOSA

EMBARGADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6085806 por JACKSON SOUZA BARBOSA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6060790, que deu parcial provimento ao recurso do embargado para reformar a sentença objurgada a fim de determinar a devolução do valor pago pelo autor (R$ 11.925,00) em até 30 dias após o fim do grupo (02/2036), deduzida a taxa de administração em 0,277%, sob o valor integral do contrato. O referido valor deve ser corrigido monetariamente pelos índices previstos em contrato, sendo acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar do término do prazo de devolução, e, ainda, afastar a indenização a título de danos morais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que houve reconhecimento em primeiro grau do vício de consentimento, não considerando o autor como desistente, pugando pela aplicação de efeitos infringentes aos embargos para que seja mantida a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Verifico que razão possui o embargante quanto a omissão apontada. Apesar da sentença não reconhecer a nulidade do contrato de consórcio, eis que não houve qualquer promessa de data de contemplação, esta reconhecera que teria havido vício no instrumento derivado de violação ao direito de informação, eis que parcelas com o valor de mais de R$ 3.000,00 seriam incompatíveis com o rendimento do autor, de R$ 6.000,00, entendendo como crível sua alegação e que as parcelas seriam de R$ 950,00.

E, agora, analisando a indicada falha no dever de informação quanto ao valor da prestação do consórcio, acompanho o entendimento emanado pelo juízo de piso, haja vista que não há em nenhum corpo do contrato entabulado a informação clara e precisa acerca do valor exato da prestação mensal do consórcio, confome documentos ao ID 4661893.

Nos documentos contratuais indicados há diversos campos não preenchidos, o que realmente torna crível a informação do consumidor de que tenha informado, quando da celebração do contrato, ter a disposição da quantia mensal de R$ 950,00 para pagamento das prestações do consórcio, razão pela qual não poderia ter sido firmado um contrato prevendo o pagamento de prestação superior ao incado valor, como no caso em comento.

A ausência da referida informação é capaz de macular o contrato, eis que retira a possibilidade do consumidor de verificar suas reais condições financeiras, eis que de acordo com a boa-fé objetiva não pode se obrigar a pagar por quantia que de antemão sabe ser impossível ou, até mesmo, inviável.

Dessa forma, a sentença do juízo de origem deve ser integralmente mantida, face ao demonstrado vício de consentimento, eis que o consumidor fora induzido a erro a celebrar contrato de consórcio que não tinha condições de arcar, eis que em nenhum momento lhe fora informada a real parcela mensal da contraprestação financeira, impondo, dessa forma, a devolução imediata dos valores, na forma como disposta na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO, para corrigir a omissão apontada, na forma da fundamentação acima delineada, conferindo-lhe efeitos infringentes para modificar integralmente o acórdão, conhecendo o recurso inominado, mas negando-lhe provimento, mantendo a sentença intocada. Como houve a inversão da sucumbência, condenar o recorrente/embargado nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sob valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)